Tribunal: TJDFT
Processo: 0769035-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERGENTE. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária ajuizada em razão do inadimplemento de financiamento de veículo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor, após determinação de emenda à inicial não atendida satisfatoriamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da ação de busca e apreensão quando a notificação extrajudicial apresentada para comprovação da mora contém número de contrato diverso daquele constante na cédula de crédito bancário e a parte autora não sana a irregularidade após intimação para emenda da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão exige a comprovação da mora do devedor como pressuposto para o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula n. 72 do STJ.
4. A constituição em mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, devendo a notificação identificar corretamente o contrato inadimplido, a fim de assegurar ciência inequívoca ao devedor e possibilitar a purga da mora.
5. A notificação extrajudicial que indica número de contrato diverso daquele firmado entre as partes impede a identificação precisa da obrigação exigida e não constitui validamente o devedor em mora.
6. A divergência entre os números contratuais não foi sanada, pois a autora, embora intimada para emendar a inicial, limitou-se a alegar tratar-se de procedimento interno da instituição financeira, sem comprovação idônea da correspondência entre os contratos.
7. A ausência de comprovação da mora configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial com número de contrato divergente daquele constante na cédula de crédito não constitui validamente o devedor em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A ausência de comprovação da mora, não sanada após intimação para emenda da petição inicial, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o; Súmula 72 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737682-02.2025.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 6.11.2025; TJDFT, APC 0751373-54.2023.8.07.0001, Rel. Des.Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 5.9.2024.